Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736896-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: MIRTES ANDREZINA DA SILVA DECISÃO Revogo o despacho id 33045834, considerando o que consta do anterior (id 32891929). Por meio da petição id 32801605, a embargante noticiou o falecimento da embargada, ocorrido em 02/05/21 (id 32801606), o que ensejou o despacho id 32891929, ordenando a intimação dos eventuais sucessores/herdeiros para o fim de habilitação do espólio. Os herdeiros, por meio do advogado que já representava a embargada, compareceram aos autos e informaram (id 33033088) que já realizaram o inventário e partilha do imóvel deixado pela falecida, de acordo com a escritura pública id 33022108. Pediram o ingresso nos autos, se necessário, por intermédio da inventariante, a herdeira Katielle Souza Silva, objetivando posterior sobrepartilha extrajudicial do crédito objeto do presente feito. Defiro a sucessão processual pelo espólio (STJ, AgInt no REsp.1.684.828, 2020), representado por Katielle Souza Silva – inventariante –, assim nomeada na escritura id 33022108 e nestes autos indicada pelos demais herdeiros. Venha a procuração do espólio, por sua inventariante, outorgada ao causídico, com a cláusula ad judicia. Anote-se. Intimem-se, inclusive a embargante UNIMED. Brasília, 21/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator